Tribunal: TJDFT
Processo: 0724098-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724098-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 60673939) opostos pelo agravante, MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual não fora conhecido o recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento não foi conhecido porquanto interposto contra despacho. O embargante alega haver obscuridade “com a norma nacional”. Afirma que o ato objurgado seria uma decisão interlocutória, e não despacho. Pugna pelo efeito infringente, para que seja concedido efeito infringente. Contrarrazões ao ID 61625343. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega obscuridade no decisum embargado. Sem razão. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Denota-se que o ato objurgado apenas oportunizou ao executado acostar elemento probatório da alegada impenhorabilidade de salário, logo, sem nenhum cunho decisório. De logo, denota-se que o embargante compreendeu perfeitamente o conteúdo da decisão embargada, muito embora tenha discordado da fundamentação. Ou seja, a insurgência não tem por fim sanar alegado vício da obscuridade, mas sim, rediscutir os fundamentos da decisão com os quais discorda. Ora, os embargos de declaração não se prestam a este fim. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PENHORA E AVALIAÇÃO. AVERIGUAÇÃO DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. BENS PERTENCENTES A TERCEIRO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ALUGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. 2. O acórdão embargado destacou que, ainda que o contexto fático demonstre a baixa probabilidade de localização de bens suntuosos e obras de arte na residência do devedor, "não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC" (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023). 3. Do mesmo modo, não se verifica a alegada omissão na análise do contrato de locação, visto que a matéria somente foi suscitada nos presentes embargos. 4. O que se sobreleva, na presente hipótese, é o mero inconformismo da parte embargante com o posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões analisadas no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1889675, 07019820220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 23/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em debate, observa-se que o v. Acórdão impugnado se manifestou expressamente acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. 2. Constata-se que os embargos de declaração manejados possuem manifesto propósito de rediscutir a causa, e não de complementar o julgado mediante a eliminação de vícios que sejam passíveis de serem sanados através da via declaratória. 3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1878864, 07137245520238070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se, assim, que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em algum vício a ser aclarado pelos presentes embargos de declaração. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator